Tribunal: TJES
Processo: 5012882-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012882-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse que fixou honorários periciais no valor de R$ 2.150,00, com base em critérios legais e normativos de forma genérica, rejeitando impugnação apresentada. O agravante alega ausência de fundamentação concreta para a fixação acima dos limites previstos na Resolução CNJ nº 232/2016 e no Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários periciais observou as normas legais e regulamentares aplicáveis; e (ii) verificar se a ausência de fundamentação específica justifica a anulação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 489, §1º, I e VI, do CPC exige fundamentação concreta e específica das decisões judiciais, sendo insuficiente a mera transcrição genérica de critérios legais sem a devida contextualização ao caso concreto.

4 - A Resolução CNJ nº 232/2016 e o Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES preveem que a fixação de honorários periciais acima dos limites normativos deve ser precedida de fundamentação individualizada, com exposição das peculiaridades do trabalho técnico.

5 - A ausência de prévia manifestação do perito sobre a complexidade da perícia, conforme recomendado pela Resolução TJES nº 06/2012, compromete a validade da fixação dos honorários.

6 - A falta de fundamentação impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade da decisão.

7 - A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a extrapolação dos limites normativos para honorários periciais exige decisão fundamentada e concretamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários periciais em valor superior aos limites normativos exige fundamentação concreta e individualizada, correlacionando os critérios legais às peculiaridades do caso concreto.

A ausência de manifestação prévia do perito sobre a complexidade da perícia compromete a validade da fixação dos honorários.

A decisão judicial que fixa honorários periciais sem fundamentação adequada viola o art. 489, §1º, I e VI, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, I e VI, 95, §3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, I a IV e § 4º; Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES, art. 6º; Resolução TJES nº 06/2012.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5016297-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5012882-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da R. Decisão (id. 20052977, da ação originária) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação de reintegração de posse nº 5000104-46.2022.8.08.0030 ajuizada por
ANA MARIA FERREIRA RIBEIR
O em face
de JOSE AUGUSTO CAMILO e CELIA FERREIRA DOS SANTOS
, que fixou os honorários periciais no valor de R$ 2.150,00, fundamentando-se na complexidade da perícia, no tempo despendido, no grau de zelo, na especialização do profissional nomeado e nas peculiaridades regionais, e rejeitou posteriormente a impugnação apresentada pelo agravante.

Em suas razões recursais (id. 9642529) sustenta o recorrente, em síntese: I) a ausência de fundamentação concreta para a fixação dos honorários periciais em valor superior ao máximo estipulado na Resolução CNJ nº 232/2016 e no Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES, com a mera transcrição genérica dos critérios legais sem a devida contextualização ao caso concreto, em violação ao art. 489, §1º, I e VI, do CPC; II) a necessidade de exposição, de maneira específica, dos critérios aplicados no caso concreto (complexidade, tempo despendido, grau de zelo, especialização e peculiaridades regionais) para justificar a majoração dos honorários além dos limites normativos; III) a ausência de manifestação concreta do juízo mesmo após oposição de embargos de declaração, permanecendo a omissão quanto à fundamentação exigida; IV) a pertinência do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC, interpretado à luz da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ, haja vista o risco de inutilidade da análise apenas em sede de apelação.

O agravante não apresentou pedido liminar.

Regularmente intimadas, as agravadas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse nº 5000104-46.2022.8.08.0030, fixou os honorários periciais no valor de R$ 2.150,00, justificando-se genericamente na complexidade da perícia, no tempo despendido, no grau de zelo, na especialização do profissional nomeado e nas peculiaridades regionais, sem, contudo, individualizar de forma concreta a aplicação de tais critérios ao caso analisado.

Analisando atentamente o caderno processual, constato que o juízo a quo, ao arbitrar os honorários periciais, limitou-se a reproduzir critérios previstos em normas gerais — a exemplo do art. 6º do Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 e do art. 2º, I a IV, da Resolução nº 232/2016 do CNJ —, sem, entretanto, demonstrar a correlação específica desses parâmetros com as particularidades da perícia requerida nos autos. Tal proceder viola frontalmente o disposto no art. 489, § 1º, I e VI, do CPC, que exige fundamentação concreta e precisa das decisões judiciais, bem como afronta o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A intelecção da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leciona que a ausência de fundamentação específica para a fixação dos honorários periciais, especialmente quando ultrapassado o teto normativo estabelecido por resoluções internas e pelo Conselho Nacional de Justiça, configura vício insanável, impondo a nulidade do
decisum.

Tal ocorre pois a remuneração do perito deve ser fixada com esteio em critérios objetivos, previamente demonstrados no caderno processual, e a extrapolação dos valores tabelados só pode ocorrer mediante decisão fundamentada e lastreada na efetiva complexidade do trabalho técnico.

Na espécie, embora o Juízo
a quo
tenha mencionado de forma genérica a complexidade da perícia e demais fatores previstos na legislação e regulamentação pertinentes, não se cuidou de indicar de maneira concreta e objetiva as peculiaridades do caso que justificassem a fixação dos honorários em patamar superior ao máximo estabelecido.

Saliente-se que tampouco houve prévia manifestação do perito acerca da carga de trabalho necessária, como recomendado pela Resolução TJES nº 06/2012, o que agrava ainda mais a ausência de substrato fático-probatório que amparasse a decisão hostilizada.

Ademais, importa destacar que a ausência de fundamentação impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte sucumbente (no caso, o Estado) fica privada da possibilidade de impugnar, de forma eficiente, a razoabilidade e a proporcionalidade da fixação dos honorários. Tal circunstância, por si só, enseja a anulação da decisão agravada, em conformidade com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, no caso dos autos, evidencia-se a necessidade de reforma da decisão agravada, com a anulação da fixação dos honorários periciais tal como realizada, devendo o Juízo de origem, em nova decisão, observar rigorosamente os parâmetros legais e normativos, inclusive oportunizando ao perito designado a manifestação acerca da carga de trabalho prevista e, posteriormente, fixando a remuneração de maneira fundamentada e proporcional à complexidade da perícia a ser realizada.

Com efeito, a interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis (art. 95, § 3º, II, do CPC; art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016; art. 6º do Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça convergem no sentido de que a fundamentação concreta da decisão que fixa honorários periciais é condição de validade do ato, não sendo suficiente a mera reprodução de critérios abstratos sem sua devida aplicação ao caso concreto.

A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. AFRONTA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Cátia Regina Pedrosa de Araújo e outros em face do Município de Vitória, fixou honorários periciais no valor de R$ 1.850,00, a serem custeados pelo ente estadual, sem prévia manifestação do perito sobre a complexidade da perícia. O recorrente sustenta que a fixação do montante máximo sem fundamentação viola as Resoluções CNJ nº 232/2016 e TJES nº 06/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação dos honorários periciais foi realizada em conformidade com as normas aplicáveis; e (ii) determinar se a ausência de prévia manifestação do perito sobre a complexidade do trabalho compromete a legalidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 95, § 3º, II, do CPC, estabelece que, nos casos de beneficiários da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão pagos pelo Estado, conforme valores definidos pelo tribunal respectivo ou, na sua omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça. A Resolução TJES nº 06/2012 determina que os honorários periciais sejam fixados com base na tabela vigente à época da aceitação da nomeação, levando-se em consideração o grau de complexidade da perícia. O art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016 permite a fixação de honorários acima do limite da tabela, desde que de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a fixação de honorários periciais acima dos valores normativos sem justificativa configura nulidade, devendo a remuneração ser arbitrada após a manifestação do perito sobre a carga de trabalho necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5016297-61.2024.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.04.2025)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, para anular a decisão agravada no tocante à fixação dos honorários periciais, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação do perito acerca da complexidade do trabalho e, posteriormente, fixados os honorários de forma concreta, fundamentada e em observância aos limites normativos aplicáveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.